Tribunal: TJMT
Processo: 1014512-40.2023.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014512-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONIELE DA SILVA LIMA - CPF: 009.165.141-70 (APELADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
GOLPE POR TELEFONE - OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA
S
A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO
-
CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO - T
R
ANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A FAVORECIDO DESCONHECIDO -
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
-
FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ) -

DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS - DANO MORAL AFASTADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
., contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, danos morais e materiais c/c repetição do indébito, proposta por
Roniele
da Silva Lima
, que julgou parcialmente procedente
os pedidos,

para declarar a inexig
ibilidade
dos débitos relativo às ações fraudulentas no cartão de crédito administrado pel
o
requerid
o
, além do débito relativo ao contrato de empréstimo pactuado, com a restituição dos valores descontados de forma dobrada e arbitrou o pagamento de danos morais, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de consectários legais.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Para tal desiderato, o apelante recorre sustentando, em suma, que a autora, ora apelada não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimos os contratos em discussão.

Defende que
“a situação é compatível com estelionato (golpe da falsa central de atendimento).”
Não restando caracterizada a responsabilidade civil, diante da ausência da conduta ilícita.

Discorre que, para o caso de eventual condenação, o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser minorado com a incidência dos juros a partir do arbitramento.

Salienta sobre o instinto da responsabilidade civil, asseverando que a apelada não faz jus à repetição de indébito, na forma dobrada, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima esclarecidos.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, pelo desprovimento do recurso (id. 208986855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada ingressou com ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória, alega
ndo
ter recebido ligações da instituição financeira para realizar procedimentos em sua conta, a fim de cancelar práticas fraudulentas de terceiros. Afirma que realizou todos os procedimentos, tanto por telefone como no caixa eletrônico, contudo, o banco requerido apesar de previamente ciente, não promoveu o cancelamento das transações.

Disse
ter recebido a primeira ligação no dia 31/03/2023 de um número que se apresentava como atendente
d
o
requerid
o
,
informando que havia sido realizada uma compra indevida em seu cartão de crédito e diante dessa ligação se dirigiu até a agência do Banco Brasil para bloquear seus limites de crédito, acreditando que estava tudo certo.

Porém, no dia seguinte (01/04/2023) no período matutino, recebeu nova ligação informando que deveria realizar um procedimento para cancelar os agendamentos realizados em sua conta, para que fossem estornados os valores de R$ 19.000,00 (dezenove mil) reais, referente a um boleto, R$ 24.602,88 (vinte e quatro mil, seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos) de um empréstimo e ainda, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, do agendamento de uma transferência.

Realizados os procedimentos, solicitaram que por medida de segurança excluísse seu aplicativo e assim foi feito.

No entanto, no mesmo dia (01/04/2023) no período vespertino, a autora recebeu nova ligação e comandos, então foi até o banco para realizar a troca de senhas, foi quando recebeu a informação de que os procedimentos que estava sendo realizados eram fraudes e solicitaram que entrasse em contato com o setor de fraudes no n. 4004-0001, diante de tal situação, entrou em contato com o número informado.

Assevera que mesmo o banco tendo conhecimento de tais transações, quedou
-se
inerte, deixando as transferências serem finalizadas.

Assim sendo, ajuizou a presente ação em que requer a declaração de inexistência do débito, a condenação do banco requerido ao pagamento de danos materiais e danos morais, além das custas processuais e honorários sucumbenciais
.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar inexigível o débito relativo às ações fraudulentas no cartão de crédito administrado pelo banco, além do débito relativo ao contrato de empréstimo

celebrado entre as partes. Condenou o banco a restituir de forma dobrada os pagamentos despendidos pela parte requerente, acrescidos de consectários legais. Condenou ainda, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),a título de danos morais e o pagamento das custas processuais eos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, de acordo com o artigo 85, §2º do CPC.

Contra essa sentença se insurge o apelante, defendendo a legalidade do contrato e dos encargos, livremente pactuados entre as partes,
declarando
que não houve falha na prestação de serviço pelo banco, devendo a culpa ser imputada à autora ou a terceiro. Requereu que seja julgado improcedentes os pedidos da peça exordial.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
.

É pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que as relações contratuais e extracontratuais entre o cliente e a instituição financeira se fundam na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, sendo cabível, desse modo, que o banco seja responsabilizado pelos danos ocasionados aos seus clientes.

De início, restou incontroversa a ocorrência de fraude nas operações realizadas nas contas bancárias da parte autora, que aduz ter recebido ligação de um número que se apresentava como atendente d
o
requerid
o
e repassou as informações solicitadas pelo interlocutor, suposto preposto do réu, e seguiu as orientações deste, a fim de “impedir a ocorrência de golpe em sua conta”.

Em razão da fraude, houve algumas transações
bancárias
em sua conta, como contratação de empréstimo, pagamento de boleto e transferência bancária, para a conta de um terceiro.

Dessa feita, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi ludibriada e enganada por terceiros que, de forma muito bem articulada, conseguiram obter os seus dados bancários, seu nome completo, CPF, RG, telefone de contato, e, posteriormente, passando-se por funcionários da instituição financeira ré.

O caso noticiado é conhecido como o
golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento.

Na dinâmica desses tipos de golpe, os fraudadores efetuam uma ligação telefônica para o consumidor e se passam por representantes da instituição financeira, informando transações suspeitas na conta bancária,
compras não autorizadas
a partir de fraude, contas invalidadas, entre outros, afirmando a necessidade de bloqueio e/ou apuração das transações e vão dando comandos para serem feitos.

Atos contínuos induzem a vítima a realizar transações com a alegação de preservação do numerário existente em sua conta, ou, ainda, efetuam compras a partir dos dados fornecidos.

Considerada
as
mencionadas dinâmicas de golpe, para a caracterização da responsabilidade da instituição financeira, indispensável que seja demonstrada a quebra do dever de segurança na preservação dos dados da consumidora, que pode ocorrer pela permissão de acesso dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato da consumidora, por não empregar mecanismos de segurança para sua proteção ou, ainda, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do usuário.

Assim, por falhas nos serviços da instituição financeira que os fraudadores têm acesso ao contato telefônico da autora e dados pessoais. Os estelionatários lançam mão de recursos tecnológicos, como gravações e menus, e normalmente já possuem dados pessoais e/ou bancários da vítima, os quais inclusive faz questão de informar durante o contato telefônico, tudo com o intuito de conquistar a confiança da vítima e de conferir à situação aparência de legitimidade.

No caso dos autos, com acesso aos dados da correntista, efetuaram algumas transações na conta bancária da apelada, restando configurada a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno (Súmula 479, STJ), razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela correntista. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para preservar dados, detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas.

A instituição financeira ré, alega que não detém responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que a própria correntista foi quem possibilitou a fraude.

Sob tal perspectiva, ressalto que nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ressalte-se que
as transações não são recorrentes ou comuns para o perfil da correntista, situação que imporia à instituição financeira adotar medidas de segurança para impedir transações suspeitas ou fora do padrão de seu perfil sem uma segunda confirmação.

Outrossim
, entendo que houve, sim, falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ré Banco do Brasil S/A. Isto porque, quando evidenciado o pagamento do boleto, a transferência e o empréstimo realizado, por não se enquadrarem no padrão de perfil da parte autora, deveria a ré adotar nova medida de segurança que impedisse que tais atos fossem realizados, ao menos contatando a parte autora e solicitando confirmação ou não das operações.

Destarte, no caso dos autos, a instituição financeira responde por não ter adotado mecanismos de segurança para impedir a prática.

A esse respeito, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
”

Portanto, a ausência de mecanismos de segurança específicos para evitar o golpe constitui defeito nos serviços da parte ré (fortuito interno), que impõe o cancelamento das transações e a obrigação de restituição de valores cobrados do correntista em decorrência da fraude efetuada perante a instituição apelante.

Logo, considerando que as transações fraudulentas ocorreram junto à instituição financeira Banco do Brasil S/A, tenho que correta à decisão de primeiro grau que reconheceu a inexistente o débito relativo às ações fraudulentas no cartão de crédito, além do débito do contrato de empréstimo celebrado entre as partes
.

No entanto, em relação à restituição deve ser admitida na forma simples
, sob pena de enriquecimento ilícito.

É pacificada a jurisprudência do STJ o entendimento de que a devolução em dobro somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ
. ”

(STJ –
AgRg
no
Aresp
661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro,
enquanto que
a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver
. ”
(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela consumidora com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA –
FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
– INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (
dano)
. Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”

(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE –
DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

No presente caso, entendo que a situação perpassada pela parte autora não configura danos morais porque não houve ofensa aos seus direitos de personalidade, eis que a frustração e quebra da expectativa e confiança depositada na ré, na segurança da prestação dos serviços bancários não atingiram sua intimidade, vida privada, honra ou imagem (art. 5º, X, CF/88).

A conduta descuidada da consumidora em fornecer dados pessoais a terceiros fora do estabelecimento bancário, através de contato telefônico, deve ser considerada e assim ser mitigada a responsabilidade do banco, em especial quanto aos danos morais, sobretudo porque o descuido da correntista teve significativa relevância para a realização das transações questionadas.

Destarte, não há que se falar em indenização por danos morais, se a conduta da correntista contribuiu para a consumação das fraudes da qual o banco também foi vítima, sendo incabível a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais se não houve violação os direitos de personalidade da consumidora.

Dessa feita, conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à apelada, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Com essas considerações, conheço do recurso e
dou parcial provimento
para reformar a sentença, a fim de excluir o arbitramento dos danos morais, bem como, determinar que a repetição do indébito seja feita na forma simples, permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

Por força da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma “pro rata”, estes, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024